Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe apelação Processo no 0734169-02.2020.8.07.0001 Apelante(s) A. L. R. R. Apelado(s) UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por A. L. R. R., representada por sua genitora, A. C. R. D. S. R., contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda., revogando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou “o feito sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC” quanto aos tratamentos referentes à Terapia Ocupacional especializada e ao atendimento Neuropediátrico. No mais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial, extinguindo o feito, nesse aspecto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por força da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 22702245), a parte autora alega que seria “menor impúbere”, nascida em 18/2/2016, portadora de “encefalopatia crônica não progressiva”, com “diagnóstico funcional de diparesia espástica, nível IV na escala internacional GMFCS”, apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Aponta que teria sido prescrito por seu profissional de saúde assistente terapia denominada “therasuit”, que consiste “em um método de terapia intensiva que visa intensificar o ganho de massa muscular, de propriocepção, e aquisição de atividades funcionais, melhorando a qualidade de vida da autora”. Assenta que a operadora de plano de saúde ré teria negado o custeio desse tratamento, o que reputa configurar conduta ilegal. Afirma que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não seria taxativo. Acrescenta que, ainda “que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida da paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte apelante”. Ressalta que as operadoras de plano de saúde poderiam limitar as doenças que serão objeto de cobertura contratual, mas não o tratamento necessário para a preservação da saúde do beneficiário, o que seria de incumbência do médico assistente. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Aduz que a negativa de custeio do aludido tratamento teria violado seus direitos de personalidade, o que autorizaria sua reparação civil por danos morais. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de restabelecer os efeitos da tutela provisória revogada pela r. sentença, que determinava o custeio, pela ré, ora apelada, de “tratamento Neuromotor com Método Therasuit; tratamento com Terapeuta Ocupacional especializado e atendimento Neuropediátrico, com formação em Bobah; e Tratamento Fonoaudiológico especializado em atendimento Neuropediátrico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais),sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão”. Requer, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se a r. sentença, sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 22702246). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, há que se analisar o pedido, deduzido no apelo, de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da revogação da tutela provisória realizada pela r. sentença. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em igual sentido, o art. 87, II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça atribui ao Relator, nos feitos cíveis, apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da apelante, anote-se que, compulsando o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, observa-se a cobertura para tratamentos de reabilitação e reeducação física, no esteio da cláusula 4.1, alínea “d”, do mencionado negócio jurídico (ID 22702216). De igual modo, no aludido contrato há previsão de cobertura para tratamentos com fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, no esteio da cláusula 4.1, alínea “c”. Em reforço, ao analisar a Resolução n. 428/2017 da ANS, constata-se, do art. 21, incisos III e V, a necessidade de cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de tratamentos com fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais, bem como relativos à reeducação ou reabilitação física. A par disso, cotejando os tratamentos indicados à parte autora, ora apelante, constata-se que estes consubstanciam terapêuticas na área de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, que, como anteriormente declinado, encontram respaldo contratual, ao menos nesta análise inicial. A respeito desses tratamentos, sobretudo aquele pelo método denominado “Therasuit”, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA NO MÉTODO "THERASUIT". NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear, em sua rede conveniada, os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável e ao pagamento de danos morais. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277703, 07028340520208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM O MÉTODO THERASUIT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECUSA BASEADA EM EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão controversa, afeta à obrigatoriedade, ou não, de a parte ré, ora apelante, custear o tratamento médico recomendado ao autor, deve ser analisada sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado de súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, extrai-se do relatório médico constante dos autos que foi indicado ao autor, nascido em 2/4/2016 e diagnosticado com Hidrocefalia (com derivação ventrículo - peritoneal), por médico especialista, neurologista infantil, o tratamento de fisioterapia intensiva com o método TheraSuit, a fim de alcançar o desenvolvimento esperado para o seu diagnóstico e sua idade, contribuindo na melhora da qualidade de vida. 3. À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 4. O fato de o tratamento prescrito ao autor não estar listado no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, não exime a requerida da responsabilidade de custeá-lo, devendo ser observado que o mencionado rol de procedimentos não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Ressalta-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar nesse momento, ao contrário do que defende a apelante, que teria se operado overruling . 6. Constatada a excepcionalidade da situação e a necessidade da terapia prescrita para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da parte ré em autorizar a realização do tratamento indicado pelo médico assistente. 7. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS, não restando configurado, desse modo, o dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma no aspecto. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade do autor, não rende ensejo à configuração do dano moral, ressaltando-se foi deferida a tutela liminar para autorizar o tratamento vindicado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1266835, 07326173620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, afigura-se relevante a fundamentação levada a efeito pela apelante. Por seu turno, também se extrai o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, tendo em vista que a interrupção da cobertura para os aludidos tratamentos, pela operadora de plano de saúde, poderia resultar em comprometimento do quadro clínico da autora, que é criança portadora patologia que afeta seu desenvolvimento “neuropsicomotor”. Ademais, também não há falar em irreversibilidade da tutela provisória, tendo em vista a possibilidade de conversão em perdas e danos em caso de julgamento de desprovimento do recurso da autora, ora apelante, nos termos do art. 302, I, do CPC. 3. Com estas razões, presentes os requisitos elencados no art. 1.012, § 4o, do CPC, nos termos do art. 87, inciso II, do RITJDFT, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para restabelecer a tutela provisória anteriormente concedida (ID 22701352), até análise final do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora